Tribunal: TJES
Processo: 5015287-16.2023.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5015287-16.2023.8.08.0000
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
EMBARGANTE: ROMULO SOARES ARAUJO
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES
NA APELAÇÃO CRIMINAL – D
IVERGÊNCIA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 – PEDIDO
PARA
PREVALECER O VOTO VENCIDO – I
MPOSSIBILIDADE
–
DEMONSTRAÇÃO DA
DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIM
I
NOSA –
HISTÓRICO INFRACIONAL –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. “
[...]. A partir do julgamento do ERESP n. 1.916.596/SP, a Terceira Seção
[do Superior Tribunal de Justiça]
fixou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, [...]. (STJ; AgRg-HC 789.035; Proc. 2022/0385642-5; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 11/04/2023; DJE 20/04/2023)
”. 2. Restando demonstrado que o ora embargante ostenta vasto histórico infracional, inclusive por atos graves, e não sendo grande o intervalo entre os episódios infracionais e o crime objeto do presente inconformismo, incabível o reconhecimento da benesse do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a demonstração de que o mesmo se dedica às atividades criminosas. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5015287-16.2023.8.08.0000
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
EMBARGANTE: ROMULO SOARES ARAUJO
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de embargos infringentes interpostos por
R
Ô
MULO SOARES ARA
Ú
JO
, em face do v. acórdão prolatado pela egrégia Segunda Câmara Criminal, que, por maioria de votos, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões recursais, pugna o embargante pelo provimento do recurso, a fim de fazer prevalecer o voto vencido, da lavra do eminente Desembargador Helimar Pinto, que reconheceu a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

Compulsando os autos, observo que o ora embargante foi condenando nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e do artigo 329, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, 02 (dois) meses de detenção e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Irresignado com a sentença condenatória, interpôs recurso de apelação criminal, pleiteando, em síntese, a sua absolvição por ausência de provas, e, alternativamente, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

A
egrégia Segunda Câmara Criminal, ao apreciar o mencionado recurso, por maioria de votos, negou provimento ao seu recurso.

Por ser oportuno, ressalto que o ilustre Desembargador Helimar Pinto proferiu voto dando parcial provimento ao recurso defensivo, para reduzir a pena do apelante em razão da aplicação da benesse do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar fracionário de metade, entretanto, na ocasião prevaleu o voto do eminente Desembargador Willian Silva, que ao divergir parcialmente do Relator, asseverou que não seria cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, em função do histórico de atos infracionais praticados pelo apelante.

Diante de tal resultado, a defesa do apelante interpôs os presentes embargos infringentes, requerendo a proclamação do voto vencido, que reconheceu a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Adentrando no mérito do inconformismo do embargante, e desde logo rogando vênia ao eminente Desembargador Helimar Pinto, tenho para mim que a tese sustentada pelo ilustre Desembargador Willian Silva, quanto a impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, é a que se apresenta em conformidade com a jurisprudência pátria aplicável à matéria.

Nessa senda, importante salientar que “
[...] A partir do julgamento do ERESP n. 1.916.596/SP, a Terceira Seção
[do Superior Tribunal de Justiça]
fixou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, [...]. (STJ; AgRg-HC 789.035; Proc. 2022/0385642-5; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 11/04/2023; DJE 20/04/2023)
”.

De acordo com o voto proferido pelo Desembargador Willian Silva, o apelante não faria jus à benesse do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois o seu histórico infracional ostentaria fatos graves e contemporâneos,
in verbis
:

Diversamente do que sustentou o Nobre Colega, reputo que os atos infracionais
são graves
, referentes às condutas análogas ao tráfico de drogas, furto e roubo, todos praticados no município de Serra, e que, por tal razão, o réu não faz jus à minorante do tráfico privilegiado,
residindo nesse ponto minha divergência
.

Sobre o lapso decorrido entre as condutas, consta da anotação de fls. 40/41-verso do APFD, que o réu se envolveu, ao menos, em 06 (seis) atos infracionais nos anos de 2015, 2017, 2018 e 2020.

E do último ato infracional, análogo ao crime de tráfico de drogas, datado de 2020, até a data do delito aqui julgado (27/04/2021), não transcorreram 02 (dois) anos, lapso que considero reduzido e apto a demonstrar que RÔMULO não é iniciante, mas que se dedica, desde longa data, à prática de crimes.

Por ser oportuno, destaco que a certidão acostada à fl. 40 dos autos do inquérito em apenso, registra que o ora embargante “
[...]
POSSUI
(01) Execução de Medidas Socieducativas (Segredo de Justiça
ARQUIVADO
) e (05) Atos Infracionais, sendo 03 Segredo de Justiça
ARQUIVADOS
e (02)
TRAMITANDO
.
”, e que o exame do relatório de Processo por Pessoa de fls. 41/41-verso também dos autos do inquérito em apenso, indica a prática de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, furto qualificado e roubo majorado, sendo o último datado do ano de 2020 (Processo nº 0000142-60.2020.8.08.0048), quando ele contava com 17 (dezessete) anos de idade.

Assim, tendo em vista que o crime sob apuração na presente ação penal restou perpetrado em 27 de abril de 2021, ou seja, aproximadamente 01 (um) ano após a prática do último ato infracional registrado, tenho por incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante da existência de circunstância excepcional, consistente na gravidade dos atos infracionais pretéritos, bem como a razoável proximidade temporal com o presente caso.

Sobre o tema, destaco o
s
seguinte
s
aresto
s
do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. HISTÓRICO INFRACIONAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do ERESP n. 1.916.596/SP, firmou a compreensão de que a prática de atos infracionais pode evidenciar a dedicação a atividades criminosas e, desse modo, obstar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que demonstrada a gravidade concreta dos atos pretéritos, assim como a contemporaneidade dos episódios infracionais com o delito em apuração. 2.
No caso dos autos, o acórdão impugnado faz clara referência a vários atos infracionais praticados pelo agravante em momento imediatamente anterior à data em que este completou 18 anos de idade. Diante desse cenário, não há como acolher a pretensão aqui veiculada, pois o quadro fático assentado pelas instâncias de origem efetivamente revelou a dedicação do réu a atividades criminosas
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.462.991; Proc. 2023/0327076-6; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 07/05/2024; DJE 13/05/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. HISTÓRICO INFRACIONAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A Terceira Seção desta Casa, no julgamento do ERESP n. 1.916.596/SP, firmou compreensão de que a prática de atos infracionais pode evidenciar a dedicação a atividades criminosas e, desse modo, obstar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que demonstrada a gravidade concreta dos atos pretéritos, assim como a contemporaneidade dos episódios infracionais com o delito em apuração. 2.
No caso, o agravante possui registro de inúmeros atos infracionais pela prática de condutas análogas aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, não sendo grande o intervalo entre os episódios infracionais e o crime objeto do presente inconformismo. Diante desse cenário, não há como acolher a pretensão aqui veiculada, pois o quadro fático assentado pelas instâncias de origem efetivamente revelou a dedicação do réu a atividades criminosas
.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.350.519; Proc. 2023/0147141-4; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 07/11/2023; DJE 13/11/2023).

Dessa forma, tenho que a conclusão extraída pelos votos majoritários, a meu ver, é a mais acertada, eis que o acusado não preenche os requisitos legais para reconhecimento da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Pelo exposto, e em consonância com a douta Subprocuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
INFRINGENTES
,
MAS NEGO O PROVIMENTO DESSES
, mantendo incólume os termos do acórdão atacado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento aos embargos infringentes.
EMBARGANTE:
R
O
MULO SOARES ARAÚJO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. EDER PONTES DA SILVA

REVISOR: DES. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO
VISTA

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Na sessão pretérita, pedi vista dos presentes autos, a fim de melhor analisar a questão jurídica debatida.

Com efeito, rememoro que se trata de embargos infringentes interpostos por
RÔMULO SOARES ARAÚJO
, em face do v. Acórdão prolatado pela egrégia Segunda Câmara Criminal, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso defensivo.

Após analisar os judiciosos fundamentos trazidos, rogo máxima vênia, mas estou divergindo para preservar o entendimento minoritário manifestado no julgamento da Apelação Criminal nº 0007051-84.2021.8.08.0048, quando, na condição de relator, considerei imperioso conceder ao apelante a causa de diminuição do “tráfico privilegiado”, na fração de 1/2 (metade).

Com efeito, na r. Sentença, o juízo primevo afastou a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Entorpecentes, sob o fundamento de que a variedade e a natureza das drogas apreendidas (cocaína e maconha), além da existência de atos infracionais pretéritos, indicam que o réu se dedica a atividades criminosas.

À luz de tal contexto, insta salientar que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, a prática anterior de atos infracionais é circunstância que, de fato, caracteriza a habitualidade criminosa, desde que a reiteração denote contemporaneidade, ou seja, que os atos infracionais sejam recentes.

Com efeito, no julgamento do EREsp 1.916.596/SP (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), na sessão de 08/9/2021, a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça consignou que
“o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a
razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração
”
.

Outrossim, a Terceira Seção da Corte Superior firmou jurisprudência no sentido de que
“somente quando demonstrada
correlação fática e temporal
entre o ato infracional e o crime de tráfico de drogas será possível de utilização dos registros da justiça da infância e juventude para afastar a aplicação do tráfico privilegiado.” (AgRg no HC n. 898.334/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Na hipótese vertente, os atos infracionais existentes em desfavor do réu não são recentes, eis que praticados em 2015 (0027779-59.2015.8.08.0048) e 2017 (0016285-32.2017.8.08.0048 e 0027899-34.2017.8.08.0048). Noutros termos, não há proximidade temporal razoável entre os atos infracionais e o crime em apuração ocorrido em abril de 2021.

Frente a tal cenário, não há elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, haja vista que o decurso de extenso lapso temporal afasta a configuração da dedicação permanente a atividades ilícitas.

Dessa forma, entendo que os fundamentos empregados na r. Sentença e no Acórdão são
inidôneos
para o afastamento do “tráfico privilegiado”.

Registre-se, ainda, que a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, isoladamente, não são suficientes para descaracterizar a minorante em apreço. No entanto, a teor do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal vetor é idôneo para
a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Desta feita,
considerando o histórico infracional e a quantidade/natureza dos entorpecentes
exclusivamente para efeito de modulação da fração
, reduzo a pena do apelante, ora embargante, à metade (1⁄2).

Arrimado nas considerações ora tecidas, novamente rogando máxima vênia ao e. Relator e a quem possa entender de forma diferente,
DOU
PROVIMENTO
aos Embargos Infringentes e de Nulidade, a fim de, reconhecendo a incidência da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzir a pena do Embargante para 0
2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas restritivas de direitos, que deverão ser oportunamente fixadas pelo Juízo da execução.

É como voto, respeitosamente.

HELIMAR PINTO

Desembargador
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 5015287-16.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
R
O
MULO SOARES ARAÚJO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. EDER PONTES DA SILVA

REVISOR: DES. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO- VISTA

DIVERGENTE

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Na sessão pretérita, pedi vista dos presentes autos, a fim de melhor analisar a questão jurídica debatida.

Com efeito, rememoro que se trata de embargos infringentes interpostos por
RÔMULO SOARES ARAÚJO
, em face do v. Acórdão prolatado pela egrégia Segunda Câmara Criminal, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso defensivo.

Após analisar os judiciosos fundamentos trazidos, rogo máxima
venia
, mas estou divergindo para preservar o entendimento minoritário manifestado no julgamento da Apelação Criminal nº 0007051-84.2021.8.08.0048, quando, na condição de relator, considerei imperioso conceder ao apelante a causa de diminuição do “tráfico privilegiado”, na fração de 1/2 (metade).

Com efeito, na r. Sentença, o juízo primevo afastou a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Entorpecentes, sob o fundamento de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas
(24 buchas
de
maconha e 02 pinos cocaína
)
, além da existência de
atos infracionais pretéritos
, indicam que
o réu se dedica a atividades criminosas.

À luz de tal contexto, insta salientar que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, a prática anterior de atos infracionais é circunstância que, de fato, caracteriza a habitualidade criminosa, desde que a reiteração denote contemporaneidade, ou seja, que os atos infracionais sejam recentes.

Com efeito, no julgamento do EREsp 1.916.596/SP (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), na sessão de 08/9/2021, a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça consignou que
“o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a
razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração
”
.

Outrossim, a Terceira Seção da Corte Superior firmou jurisprudência no sentido de que
“somente quando demonstrada
correlação fática e temporal
entre o ato infracional e o crime de tráfico de drogas será possível de utilização dos registros da justiça da infância e juventude para afastar a aplicação do tráfico privilegiado.” (AgRg no HC n. 898.334/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Na hipótese vertente, os atos infracionais existentes em desfavor do réu não são recentes, eis que praticados em 2015 (0027779-59.2015.8.08.0048) e 2017 (0016285-32.2017.8.08.0048 e 0027899-34.2017.8.08.0048). Noutros termos, não há proximidade temporal razoável entre os atos infracionais e o crime em apuração ocorrido em abril de 2021.

Frente a tal cenário, não há elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, haja vista que o decurso de extenso lapso temporal afasta a configuração da dedicação permanente a atividades ilícitas.

Dessa forma, conclui-se que os fundamentos empregados na r. Sentença e no Acórdão são
inidôneos
para o afastamento do “tráfico privilegiado”.

Registre-se, ainda, que a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, isoladamente, não são suficientes para descaracterizar a minorante em apreço.

Por outro lado, a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, julgado em 27/4/2022, DJe 01/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal, sobre a
possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena, configurando
bis in idem
.

Desse modo, embora não possibilite a negativa para concessão do tráfico em sua forma privilegiada, tal vetor é idôneo para fins de modulação da fração a ser utilizada.

No caso vertente
,
considerando
a
quantidade/natureza
dos entorpecentes
(24 buchas de maconha e 02 pinos de cocaína)

exclusivamente para efeito de modulação da fração
, reduzo a pena do apelante, ora embargante,
à metade (1/2).

Arrimado nas considerações ora tecidas, novamente rogando máxima vênia ao e. Relator e a quem possa entender de forma diferente,
DOU
PROVIMENTO
aos Embargos Infringentes e de Nulidade, a fim de, reconhecendo a incidência da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzir a pena do Embargante para 0
2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas restritivas de direitos, que deverão ser oportunamente fixadas pelo Juízo da execução.

É como voto, respeitosamente.

HELIMAR PINTO

Desembargador
Acompanho o Relator para negar provimento aos embargos infringentes.